Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência de ação revisional de alimentos ajuizada por genitor com o objetivo de reduzir o percentual da pensão alimentícia e excluir a obrigação de custear 50% da mensalidade escolar do filho. O embargante alegou omissão quanto à análise da necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora, contradição sobre a solidariedade dos genitores e erro material quanto à data da sentença revisanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do alimentando; e (ii) estabelecer se há contradição no acórdão ao afirmar que a sentença que fixou alimentos é “recente”.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.